Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602772-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
N A C I O N A L .
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

Num. 43781340 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

3. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos do FEFC, e não
utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Obrigação não cumprida pelo
prestador.

5. No particular, as falhas representam mais
de 10% da arrecadação total de campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
para afastar a conclusão pela desaprovação
das contas.

6. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimid

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602772-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - SABRINA VALÉRIA ALMEIDA QUEIROZ - ELEIÇÃO
2022 - Podemos- PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SABRINA VALERIA ALMEIDA QUEIROZ
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
SABRINA VALERIA ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781340
07/12/2023
13:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.922

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602772-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SABRINA VALERIA ALMEIDA QUEIROZ DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: SABRINA VALERIA ALMEIDA QUEIROZ
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE DE RECURSOS PELO
P A R T I D O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
N A C I O N A L .
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

Num. 43781340 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
Precedente desta Corte.

3. Na hipótese de contratação de serviço de
impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE.

4. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos do FEFC, e não
utilizados no período de campanha deve ser
devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Obrigação não cumprida pelo
prestador.

5. No particular, as falhas representam mais
de 10% da arrecadação total de campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
para afastar a conclusão pela desaprovação
das contas.

6. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43781340 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SABRINA
VALÉRIA ALMEIDA QUEIROZ, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo
PODEMOS, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43429610).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43729766).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação em conjunto
com nova documentação (ids. 43736870 e seguintes).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43737035).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43740035).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 120.997,37, com a
seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 552 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

Num. 43781340 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

i) Atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1); e

ii) Omissão de despesas (item 6).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1):

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
Num. 43781340 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Em manifestação nos autos (id. 43736870), a candidata nada aduziu sobre a
presente irregularidade.

Esta Corte já decidiu que não viola a transparência das contas eleitorais o
atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)
Num. 43781340 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 41,32% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas.

ii) Omissão de despesas (item 6):

Ainda, consignou o parecer conclusivo (id. 43737035):

Trata-se de despesas realizadas junto ao Facebook com impulsionamento,
entretanto, analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que a prestadora
informou gastos com impulsionamento no valor de R$ 21.000,00 pagos com FEFC (Id.
43346140), não havendo assim omissão de despesas.

O que existe, na verdade, é uma divergência entre o valor declarado na
prestação de contas (R$ 21.000,00) e aquele efetivamente gasto pela prestadora para
pagamento de despesas de impulsionamento junto ao Facebook, conforme notas fiscais
juntadas aos autos (Id ́s 43346123 e 43736871), no montante total de R$ 3.268,10.

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook
mediante FEFC e não utilizados no período de campanha, gerando emissão de nota fiscal
a menor, conforme se verifica no extrato juntado pela prestadora (Id ́s 43346123 e
43736871).

Num. 43781340 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

No geral, esta diferença constitui sobra financeira de campanha, nos termos
do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que deve ser
recolhida, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato. Veja-se
normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha [...]”.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

Neste sentido, segue entendimento do TSE:
Num. 43781340 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO.
SOBRA DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO GASTO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. FALHAS DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º,
DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO, MANTIDA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de
campanha a diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o
impulsionamento de conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo
serviço não foi efetivamente prestado na sua integralidade.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020)

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento
que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook,
não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não
utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser
recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados eram oriundos do
Fundo Partidário.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de
05/08/2021, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/08/2021)

Num. 43781340 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO
PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO
PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE. [...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Todavia, ressalta-se no presente a despesa foi custeada com recursos de
FEFC, caso este em que não constitui sobra de campanha, conforme dispõe o artigo 50,
§ 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no
momento da prestação de contas.

Logo, tendo em mira a origem dos recursos empregados na contratação da
despesa em questão, o respectivo montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional,
visto que proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Concluo, portanto, que a irregularidade relativa aos recursos pagos ao
Facebook totalizam o montante de R$ 17.731,90, o que representa 14,65% da
movimentação da campanha (R$ 120.997,37), não permitindo a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde à porcentagem superior
ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte, cabendo desaprovação das
contas acrescida da determinação de devolução dos valores acima citados.

iii) Indícios de irregularidades (item 11):

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à
arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública, conforme abaixo:
Num. 43781340 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (id. 43736870), a candidata nada aduziu sobre os
indícios.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de eventual desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos
órgãos competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha que impedem a alteração no julgamento da presente
prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em
indícios, ilações e suposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido desaprovar
as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por SABRINA VALÉRIA
ALMEIDA QUEIROZ, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo PODEMOS, com
determinação de restituição da quantia de R$ 17.731,90 ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma
da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fl. 5 do id 43737035).

É o voto.

Num. 43781340 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602772-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SABRINA VALERIA ALMEIDA QUEIROZ DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: SABRINA VALERIA ALMEIDA QUEIROZ - Advogados
da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781340 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713454360200000042739407
Número do documento: 23120713454360200000042739407
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:31:14